Tribunal: TJES
Processo: 5030157-28.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030157-28.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ALESSANDRA DE JESUS LOUREIRO NUNES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5030157-28.2022.8.08.0024

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDA: ALESSANDRA DE JESUS LOUREIRO NUNES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que vem recebendo ligações de cobrança insistentes da requerida referentes a supostos débitos em aberto, apesar de não possuir vínculo com a empresa. Afirma que consta débito em seu nome junto a requerida, razão pela qual teme pela negativação de seu nome junto ao Serasa.

Diante disso, ajuizou a presente demanda objetivando, liminarmente, que a ré se abstenha de inscrever seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, requerimento que foi deferido pelo juízo de primeiro grau (ID 18550759).

Quanto ao mérito, requer a declaração de inexistência de débito e contrato firmado entre as partes, bem como condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O juízo sentenciante confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, declarando a inexistência de débito da autora junto a requerida quanto a linha telefônica
99220-1348, conta 00001321718072
, determinado que a ré se abstenha de realizar novas cobranças em desfavor da autora, além de condenar a demandada ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais, a parte recorrente argumenta pela ausência de falha na prestação de serviço e causa de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, requerendo a improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a improcedência e redução da indenização por danos morais.

PROJETO DE VOTO

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, coube à recorrente, conforme disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação de que a parte recorrida tenha feito a contratação.

De outra banda, resta, de fato, impossível à recorrida realizar prova negativa de que não tenha solicitado ou utilizado o serviço contratado em seu nome.

Observa-se que a recorrente juntou contrato firmado no estado do Amapá, enquanto a autora reside em Vitória/Espírito Santo, a cópia do documento da parte autora juntado pela empresa é falsa, apresentando sobreposição de fotografia de terceiro, e o contrato apresenta falsificação de assinatura grosseira.

Assim, considerando o contexto dos autos, constata-se a ocorrência de fraude na contratação, cabendo à recorrente a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos sofridos pela recorrida.

Isto posto, a declaração de inexistência da relação jurídica é medida que se impõe na espécie, uma vez que não há indícios de que tenha a recorrida pactuado e utilizado o serviço indicado.

Outrossim, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva da recorrente em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela recorrida, que se trata de parte hipossuficiente.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Em contrapartida, observo que a ré sustenta a regularidade de sua conduta e apresenta contrato que teria sido firmado pela autora no Estado do Amapá em 06/04/2022, assim como o documento de identificação que lhe foi apresentado na referida oportunidade (ID 18799873). Em análise à documentação apresentada, verifica-se de modo inequívoco a existência da fraude contratual, haja vista que além da ré não ter apresentado o comprovante de residência que lhe foi apresentado na contratação a fim de comprovar que este se encontrava na titularidade da autora no endereço para o qual foi solicitada a contratação dos serviços, apresentou o documento de identificação apresentado pela contratante/fraudadora, onde se verifica de forma inquestionável que ocorreu a sobreposição de fotografia de terceiro no documento original da autora (CNH) com a falsificação grosseira da sua assinatura, que diverge completamente daquela inserida no contrato.

Verifica-se portanto que a aquisição de serviços foi realizada por terceiro, pessoa distinta da autora, restando comprovada a irregularidade da contratação em nome da Autora, concretizada por meio de ato fraudulento de terceiros (sobre o qual responde a Ré, em se tratando de fortuito interno apenas concretizado por falha nos procedimentos de segurança da própria Requerida) e por isso merece acolhimento o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, reconhecendo como inexigível todo e qualquer débito em relação ao contrato do código do cliente 00000154567552, conta 00001321718072 e linha 91 99220-1348.

[...]

No caso dos autos, entendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela Requerente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de R$3.000,00 (três mil reais), levando em consideração a capacidade econômica da Requerida e as condições da parte autora.

Destarte, entendo como razoável o
quantum
indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante, que atende os danos suportados pelo consumidor e o caráter punitivo atrelado a prestadora de serviços.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 12 de novembro de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 26 de novembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)